Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601733-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601733-30.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06017142420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - LINEU JOSE DOS SANTOS - Cargo: Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LINEU JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
546
15/09/2022 18:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.225

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601733-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: LINEU JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL, PARA
FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU DO DOMICÍLIO
DO CANDIDATO. CONDIÇÃO SUPRIDA. DEFERIMENTO.

1. A ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da
Justiça Estadual do domicílio do candidato, em descumprimento ao previsto
no artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9504/97 e artigo 27, inciso III, alínea “b”,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, acarreta o indeferimento do registro de
candidatura.

2. No presente caso, o candidato supriu a condição de registrabilidade
consubstanciada na apresentação de certidão negativa de antecedentes
criminais da Justiça Estadual de seu domicílio.

3. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43153546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375793800000042120614
Número do documento: 22091518375793800000042120614

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por LINEU JOSÉ
DOS SANTOS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número
2066, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43097818), verificaram-se as condições de
elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43115478) pelo
indeferimento do pedido de registro de candidatura ante a juntada de certidão e
antecedentes criminais da Justiça Estadual de primeiro grau de São José dos Pinhais e
não do domicílio do candidato, qual seja, Curitiba.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por LINEU JOSÉ
DOS SANTOS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número
2066, pelo Partido Social Cristão - PSC, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, ante a ausência de certidão de
antecedentes criminais da Justiça Estadual do domicílio do candidato.

A legislação eleitoral, no artigo 11, §1º, inciso VII da Lei nº 9504/97 e artigo
27, inciso III, alínea “b” da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê expressamente a
obrigatoriedade de apresentação do referido documento. Veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
Num. 43153546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375793800000042120614
Número do documento: 22091518375793800000042120614

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII):

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Pois bem.

A certidão apresentada pelo candidato cumpre a função de demonstrar a
ausência de condenações criminais estaduais e foi expedida em seu domicílio. Veja-se:

Num. 43153546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375793800000042120614
Número do documento: 22091518375793800000042120614

Como se pode notar, a certidão de antecedentes criminais da Justiça
Estadual de 1º grau foi expedida pela Comarca de São José dos Pinhais, local do
domicílio do candidato segundo o seu requerimento de registro de candidatura (ID
43040893).

Em complementação o candidato ainda juntou certidão de antecedentes
criminais do município de Curitiba (ID 43128955 e 43149254).

Conclui-se, então, que restou sanada a causa de registrabilidade consistente
na apresentação de certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual de 1º grau do
domicílio do candidato.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de LINEU JOSÉ DOS ANTOS ao cargo de Deputado Federal, sob o número
2066, pelo Partido Social Cristão – PSC, com a opção de nome de LINEU SANTOS.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601733-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
LINEU JOSE DOS SANTOS, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA - Advogado do REQUERENTE: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375793800000042120614
Número do documento: 22091518375793800000042120614